Tribunal: STF
Processo: AI 566654
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. Ausente do traslado o teor das contra-razões ao recurso
extraordinário ou o da certidão de que não tenham sido apresentadas,
 peça obrigatória à formação do instrumento, conforme determinam o
art. 544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Segundo reiterada
orientação desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a
inteireza do traslado.
3. Agravo regimental improvido.